Tribunal: TJSP
Processo: 1048617-67.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento – Suposto vício de fundamentação decorrente do não enfretamento, no acórdão, da matéria relativa ao art. 927, III, do Código de Processo Civil – Alegação de violação do Tema Repetitivo no 952 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.- Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Tese alusiva a prequestionamento – Suposto vício de fundamentação decorrente do não enfretamento, no acórdão, da matéria relativa ao art. 927, III, do Código de Processo Civil – Alegação de violação do Tema Repetitivo no 952 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.- Inexistência de omissão, por inexigível, no articular do julgamento, expressa menção, textual ou numérica, aos dispositivos ou precedentes nos quais a parte interessada se escora para recorrer – Ausência de necessidade integrativa, sem prejuízo dos efeitos do art. 1.025 do Código de Processo Civil – EMBARGOS REJEITADOS, com determinação.